Tribunal: TJPA
Processo: 0805801-96.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805801-96.2020.8.14.0000
PACIENTE: KEVIN WALLACE FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE IGARAPE-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0805801-96.2020.8.14.0000

PACIENTE: KEVIN WALLACE FERREIRA

IMPETRANTE: ROBERTO ROMARIO CARVALHO RESQUE e outro – Adv.

IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE IGARAPÉ AÇU

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE ANTE A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO SEM A PRESENÇA DO ACUSADO. RÉU PRESO. NULIDADE RELATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ADVOGADO PRESENTE NAS AUDIÊNCIAS. INOBSERVÂNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO À AMPLA DEFESA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. VERIFICADOS. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. INOBSERVÂNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

É entendimento assente nos Tribunais Superiores que, embora recomendável, a presença do réu em audiência de inquirição de testemunhas não é indispensável para a validade do ato, revestindo-se de verdadeira nulidade relativa e exigindo, por este motivo, a efetiva demonstração do prejuízo para a sua decretação, o que não se verificou no caso, já que consta nos autos que o réu em nenhum momento da instrução restou desassistido de defesa.

2.

Por outro lado, o fato de o réu (que fazendo uso do seu direito de permanecer em silêncio e não produzir provas que o desabone), se recusar a comparecer em seu interrogatório (documento anexado aos autos), não gera nenhum tipo de vício no processo, ou mesmo impacta na análise efetiva das provas pelo magistrado.

3.

Uma vez que o magistrado, na sentença condenatória, demonstrou que ainda se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, não há que se colocar o apenado em liberdade, ou substituir sua prisão por medidas diversas.

4.

Superada a alegação de ausência de contemporaneidade na prisão, já que fundada em novo título.

5.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado por meio de videoconferência em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia vinte e sete do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de KEVIN WALLACE FERREIRA, condenado pela prática dos crimes descritos nos artigos 157, § 2º, II e §2º-A (contra quatro supostas vítimas) c/c art. 288, §1, e art. 308, todos do Código Penal Brasileiro, nos autos do processo n. 0002462-70.2018.8.14.0021.

Sustenta a defesa, que o réu se encontra sofrendo manifesto constrangimento ilegal em razão de sentença penal condenatória de primeiro grau, já que alega que o mesmo não foi apresentado nas audiências de instrução e julgamento, tampouco seu advogado.

Afirma, que tais atos processuais são nulos, ante a manifesta violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Verbera, ainda, que não se fazem presentes os pressupostos da prisão preventiva, bem como que a prisão é extemporânea, já que o paciente se encontra custodiado há dois anos.

Diante das supostas ilegalidades do Juízo demandado, o impetrante requereu o deferimento da medida liminar para a suspensão do processo, afastando os efeitos da condenação, e ainda, para que fosse declarada nula a sentença e todos os atos processuais viciados, ordenando as repetições dos atos desde a fase de oitiva das vítimas e testemunhas, com a consequente revogação da prisão preventiva e expedição de imediato Alvará de Soltura e seu favor, com ou sem imposição de medidas cautelares delineadas no art. 319 do CPP.

Os advogados signatários pretendem realizar sustentação oral na referida sessão.

Em 18/06/2020 indeferi o pedido liminar, solicitei informações de praxe, e determinei posterior envio do feio ao
custos legis
para exame e parecer.

Em sua manifestação, o juízo
a quo
informou que:

“
(...)O Ministério Público ofereceu denúncia contra KEVIM WALLACE FERREIRA, paraense, nascido em 11.05.1998, RG 7816139, filho de Erica Cristina Ferreira, e; ADEMILTON DOS SANTOS REIS, brasileiro, nascido em 17.10.1984, paraense, RG 5422783, filho de Marivalda dos Santos Reis e Expedito da Silva Reis, pelos seguintes fatos:

Consta dos autos que no dia 04.05.2018, por volta das 9:30, os acusados roubaram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, as vítimas Tereza, Lucivaldo, Ana Cláudia e Marcos Marcelino. Conforme depreende-se da leitura dos autos, na data informada, as vítimas Lucivaldo e Ana Cláudia, trafegavam na motocicleta Honda Fan, placa OBZ 1052, nas proximidades da empresa Palmasa, quando foram surpreendidos pelos acusados, também em duas motocicletas, ordenando que as vítimas parassem o veículo.

O segundo denunciado, que estava como carona na motocicleta conduzida por Raimundo, portando uma arma de fogo, tipo pistola, 938, calibre 380, numeração raspada, exigiu que as vítimas lhes entregassem seus pertences. Logo após esse fato, a poucos metros de distância, os acusados praticaram outro roubo, fazendo por vítima Tereza, exigindo que a mesma lhe entregasse sua bolsa, contudo, por estar muito nervosa a vítima não conseguiu entregar seus pertences com facilidade e, em razão disso, o acusado Kevin lhe desferiu uma coronhada na altura do seio, e subtraiu dela uma sacola. Após a consumação dos crimes, os acusados empreenderam fuga em direção ao centro da cidade, contudo, durante o trajeto, os réus foram interceptados por uma viatura policial, ocasião em que deixaram as motocicletas no acostamento e entraram no dendezal, nas proximidades do cemitério, tendo Kevin e Raimundo permanecido juntos e Ademilton se escondido. Os policiais empreenderam incursões dentro do dendezal e encontraram os acusados, ocasião em que ocorreu uma intensa troca de tiros, onde o Raimundo foi alvejado e evoluiu a óbito no hospital, enquanto Kevin conseguiu fugir da ação policial, retornando para a rodovia. Por ocasião da fuga, o acusado Kevin percebeu a aproximação da vítima Marcos, que estava conduzindo a motocicleta Honda CG 160 titan, placas QEB 0265, ocasião em que puxou da cintura uma arma de fogo e fez gestos com as mãos para que a vítima parasse.

Em seguida, o réu subiu na motocicleta como carona e ordenou para que o mesmo seguisse em frente em alta velocidade. Ao chegar próximo a entrada da cidade, próximo a unidade policial, a vítima passou em uma lombada em alta velocidade e jogou o veículo para o acostamento, fazendo com que o acusado caísse. Ao se levantar, a vítima correu atrás do acusado que estava empreendendo fuga correndo em direção a PA320, jogou o capacete no mesmo e após, aproveitando a oportunidade, deu uma chave de braço no réu. Ao visualizar os fatos, uma guarnição da polícia foi até o local e prendeu o acusado Kevin em flagrante, conduzindo o mesmo à Delegacia. Em sede policial Kevin se apresentou como Ewender, seu irmão, inclusive exibindo o RG do mesmo, todavia, foi constatado que seu nome verdadeiro seria Kevin Wallace Ferreira. Ao ser interpelado, o acusado assumiu a autoria delitiva, bem como seu comparsa.

Ressalta a denúncia que o acusado Ademilto, residente em Igarapé-açu, recebeu os réus Kevin e Raimundo para que, associados cometessem crimes na cidade. Por tais fatos, Kevin Wallace Ferreira foi denunciado pelos crimes dos art. 157, §2º, II e §2º-A c/c art. 71, parágrafo único contra quatro vítimas c/c art. 288, §1º c/c art. 299 todos do CP e Ademilton dos Santos Reis nas penas do art. 157, §2º, II e §2º-A I c/c art. 71, parágrafo único contra três vítimas c/c art. 288, §1º, ambos do CP.

A denúncia foi recebida em 11 de julho de 2018.

Resposta escrita de Kevin em 19.11.2018 e de Ademilton em 22.01.2019. Ratificação do recebimento da denúncia em 24 de janeiro de 2019. Audiência de instrução e julgamento em 22 de fevereiro de 2019, 21 de março de 2019, redesignada para o dia 23 de maio de 2019, nova redesignação para o dia 02 de julho de 02 de julho de 2019, nova redesignação para o dia 17 de setembro de 2019, 01 de outubro de 2019 e 17 de outubro de 2019.

Em alegações finais, o Ministério Público requer a condenação nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez requer o reconhecimento da confissão e aplicação da pena no mínimo legal. Inicialmente a defesa dos acusados era patrocinada pela Defensoria Pública, tanto que foi por ela apresentada a resposta escrita em 19.11.2018 referente ao Paciente Kevin e em 22.01.2019 referente a Ademilton.

Em 22 de fevereiro de 2019 a audiência foi remarcada por ausência do Ministério Público e do Defensor Público.

Em 21 de março de 2019 foi realizada a audiência de instrução onde foram ouvidas diversas testemunhas ESTANDO PRESENTE O DEFENSOR PÚBLICO, que não se opôs a realização do ato sem a presença dos acusados.

Após várias audiências que não ocorreram por situações diversas, em 17 de setembro de 2019 foi realizada nova audiência. Nesta audiência o Defensor Público não se fez presente, sendo necessária a nomeação do Dr. Anderson José Lopes Franco, OAB/PA 15.564 como dativo e este nada opôs a realização do ato sem a presença dos acusados, que não foram apresentados pela SEAP.

Por fim, em 17 de outubro de 2019 só foi apresentado o acusado ADEMILTON pois o acusado Kevin se recusou a participar da audiência conforme declaração de próprio punho apresentada pelo Sistema Penal.

Em face da negativa de comparecimento, no uso de seu direito constitucional ao silêncio, foi encerrada a instrução processual, sendo aberto vista dos autos ao Ministério Público e depois a defesa para alegações finais.

A defesa ainda apresentou um pedido de liberdade, sendo o mesmo indeferido e aberto vistas para alegações finais.

Nessa fase processual a defesa requereu o reconhecimento da confissão espontânea de KEVIN WALLACE FERREIRA, ora Paciente. A aplicação da pena no mínimo legal, o cômputo do período que o acusado ficou preso provisoriamente, o regime semi-aberto e o afastamento da reparação dos danos. Logo após, foi exarada a sentença ora guerreada. No entanto, como pode ser observado, foram cumpridas todas as determinações legais, garantindo a ampla defesa e o contraditório em todos os atos do processo.

Por fim, observo a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça sobre nulidades:

Não havendo prejuízo, não há que se falar em nulidade, conforme o princípio processual “Pas de Nullité sans grief”. Este é o entendimento doutrinário e jurisprudencial:(...) Como pode ser observado, o único intuído do paciente no presente feito é substituir o recurso próprio, se utilizando de habeas Corpus como substituto, situação combatida pelo TJPA e pelas Cortes Superiores como faz prova o julgado do STJ –HC: 207153 ES 2011/0112941-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07.05.2015, T5 –QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015, acima juntado.

Por fim, segundo consta do INFOPEN, o acusado responde:

0012070-87.2016.8.14.0401 -2ª VARA CRIMINAL DE BELEM Provisório -Solto; 0004764-61.2017.8.14.0133-3ª VARA PENAL DE MARITUBA Condenado-Semiaberto–Preso;0002462-70.2018.8.14.0021 -VARA UNICA DE IGARAPE-ACU Condenado -Fechado –Preso.

Era o que tínhamos de mais importante a informar.”

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, em parecer, se manifestou pelo
“CONHECIMENTO PARCIAL da presente ordem de Habeas Corpus, e, na parte conhecida, pela DENEGAÇÃO, da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal ao Paciente KEVIN WALLACE FERREIRA”

É o que importa relatar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente habeas corpus.

O inconformismo do Paciente reside basicamente na alegação de nulidade absoluta por cerceamento de defesa e violação ao contraditório da fase instrutória dos autos de processo n.º 0002462-70.2018.8.14.0021, já que as audiências de oitiva de testemunha foram realizadas sem a presença do réu e/ou defesa.

Contudo, restou devidamente explicado nas informações que todas as audiências foram realizadas na presença de advogado – Defensoria Pública e/ ou Advogado dativo, que atou ativamente no feito, inclusive, em sede de alegações finais requereu a liberdade do réu, bem como o reconhecimento da confissão espontânea, fixação da pena base no mínimo legal, e ainda, o cômputo do período que o acusado ficou preso provisoriamente, a fixação do regime semiaberto, além do afastamento da reparação dos danos, o que demonstra clara participação ativa nos autos.

Por outro lado, quanto a realização da audiência para interrogatório do réu, resta, mais uma vez justificada, já que consta documento comprobatório de que o mesmo, fazendo uso do seu direito de permanecer calado e não produzir provas, SE RECUSOU, NO DIA DA AUDIÊNCIA, A COMPARECER AO ATO.

Dessarte, não vislumbro que o Juízo singular tenha cometido algum ato ilegal ou abusivo, pelo contrário, deu regular andamento ao feito, não merecendo reparos.

De outra banda, e como bem enfatizou o D. Procurador de Justiça em seu primoroso parecer,
verbis: “Ademais, caso se considerasse prejudicado em seu direito, poderia ter se manifestado em preliminar de alegações finais, ou até mesmo, em recurso de Apelação, contudo, sua insurgência emergiu somente através da presente impetração.

Do mesmo modo, verifica-se que os impetrantes não apontaram, objetivamente, quais seriam os prejuízos suportados e em que medida a participação do paciente na audiência poderia auxiliar a defesa ou deque modo a renovação do referido ato processual poderia beneficiá-lo, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre o princípio do devido processo legal, o que impede o reconhecimento do vício suscitado (...)”

Quanto ao tema, entende o STJ que
“O direito de presença aos atos processuais não é indisponível e irrenunciável, de modo que o não comparecimento do acusado em audiência de oitiva de testemunhas não enseja, por si só, declaração de nulidade do ato, sendo necessária a arguição no momento oportuno e a comprovação do prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP - pas de nullitte sans grief. (AgRg no AREsp 973.916/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/5/2018, DJe 4/6/2018) ”

Colaciono, ainda, recentíssima decisão da citada Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE.NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal -STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça -STJ. Contudo, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.

2.
A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
. No caso em análise, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da nomeação de defensor ad hoc para a oitiva da testemunha, restringindo-se a sustentar violação ao princípio do defensor natural.

3. Destaque-se que não há nos autos quais perguntas deixaram de ser feitas à referida testemunha por ausência do Defensor Público e que mesmo em sede de alegações finais a aventada nulidade foi arguida.

4. Habeas Corpus não conhecido. (HC 550.045/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 25/05/2020) destaquei.

Portanto, uma vez que restou comprovado que o réu não ficou desassistido de defesa em nenhum momento durante toda a fase instrutória, não há se falar em efetivo prejuízo suportado pela defesa, razão pela qual afasto a aventada nulidade.

Quanto a alegada ausência de motivos para a manutenção da cautelar, justificando que a decisão do magistrado se encontra desfundamentada, mais uma vez entendo que não merece acolhida. Isso porque o magistrado, ao sentenciar, justificou a custódia do réu na gravidade concreta do delito, na elevadíssima periculosidade réu, e também na audácia e destemor da justiça no modo como os delitos foram perpetrados. Vejamos:

“(...)Deixo de conceder o direito de apelarem em liberdade, visto as circunstâncias judiciais ora analisadas, bem como que, entendo subsistirem os motivos que antes levaram o Juízo a indeferir suas liberdades na fase instrutória, com maior razão agora com a presente condenação é de ser mantida a custódia. É de se observar, ainda, que os acusados praticaram os crimes em plena luz do dia, trocaram tiros com a força pública e possuem vários processos criminais, inclusive com condenação demonstrando que a liberdade dos réus causa perigo social.”

Por fim, no que tange a assertiva de ausência de contemporaneidade na prisão, resta superada, já que a constrição do Paciente agora decorre de novo título, qual seja, da sentença condenatória, transcorrendo prazo razoável entre a datado flagrante e a prolação da sentença.

Nesses termos, acompanho o parecer ministerial e DENEGO a presente ordem.

É o meu voto.

Belém, 27 de julho de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 28/07/2020